Tribunal: TJDFT
Processo: 0702340-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. EXCESSO CONFIGURADO.
1. Os juros moratórios e a correção monetária, como consectários legais da condenação principal, detêm natureza de ordem pública. Desse modo, o exame do termo inicial de incidência da correção monetária não incorre em afronta à coisa julgada.
2. Não cabe, em sede de cumprimento de sentença, a incidência de nova correção monetária sobre o valor já corrigido, sob pena de incorrer em bis in idem, o que se mostra indevido.
3. Agravo de instrumento provido.